Tribunal: TJDFT
Processo: 0725733-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0725733-52.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DENISE AURÉLIO RODRIGUES, DILTON SEIXAS CARDOSO, WALDIRENE MARINHO GOMES, JAIME MARTINS DE MOURA, JAILTON MOREIRA DE PAIVA, NILSON MACHADO DA SILVA, SÉRGIO VILLELA DE SOUZA, EDSON DIAS NUNES, JOSÉ UILTON DE ARAÚJO, LUCIMEIRE DE CASTRO SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 68697756, admitiu o recurso extraordinário interposto por DENISE AURÉLIO RODRIGUES e OUTROS. O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no recurso extremo corresponde ao Tema 1.354, apreciado sob a sistemática da repercussão geral no RE 1.522.507 (ID 70162464– pág. 70). Não obstante, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do citado paradigma, firmou a tese de que “É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fática a controvérsia sobre a legitimidade para o cumprimento individual de sentença coletiva”, situação que inviabiliza o prosseguimento do apelo extraordinário interposto. Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010